Tribunal: TJSP
Processo: 2191810-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas, que não comporta conhecimento – Questão não submetida à apreciação na origem – Pessoa jurídica que deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inteligência da Súmula 481, do Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas, que não comporta conhecimento – Questão não submetida à apreciação na origem – Pessoa jurídica que deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Inteligência da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que não lograram, as agravantes, demonstrar sua efetiva hipossuficiência – Precedentes – Decisão mantida – Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191810-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que são agravantes THOR
ELEVADORES (A.VIEIRA ELEVADORES EIRELI - ME), THOR ELEVADORES
(POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME) e ADEMIR VIEIRA,
é agravado DOUGLAS RODRIGUES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2191810-35.2020.8.26.0000 Itapira Voto no 22589
Fls. 2/8
Voto no 22589
Agravo de Instrumento no 2191810-35.2020.8.26.0000
Comarca: Itapira
Agravantes: Thor Elevadores (A.vieira Elevadores Eireli - Me), Thor Elevadores
(Potyguara Manutenção de Elevadores Ltda - Me) e Ademir Vieira
Agravado: Douglas Rodrigues Gonçalves
Parte: Supermercado Santo Antonio M. Guaçu Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de Instrumento – Pretensão de reforma de r. decisão
que indeferiu pedido de gratuidade judiciária – Pleito
subsidiário de autorização para diferimento de custas, que não
comporta conhecimento – Questão não submetida à apreciação
na origem – Pessoa jurídica que deve comprovar a alegada
impossibilidade de arcar com os encargos processuais –
Inteligência da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça –
Hipótese em que não lograram, as agravantes, demonstrar sua
efetiva hipossuficiência – Precedentes – Decisão mantida –
Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte
conhecida.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A
Vieira Elevadores EIRELI e outros, diante de Douglas Rodrigues
Gonçalves, tirado da r. decisão copiada às fls. 04/07, em autos de ação de
reparação por danos morais, pela qual o MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2191810-35.2020.8.26.0000 Itapira Voto no 22589
Fls. 3/8
Itapira indeferira a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária
pleiteados pelos ora agravantes.
As recorrentes sustentam, em síntese, que não possuem
condições de fazer frente às custas e despesas processuais, diante da
momentânea hipossuficiência em decorrência da grave crise que assola o país.
Referem ser inconteste a possibilidade de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, conforme
entendimento jurisprudencial pacificado. Postulam, por fim, a reforma da
decisão agravada para concessão do benefício da gratuidade de justiça,
subsidiariamente, diferimento das custas processuais (fls. 01/03).
Deferido efeito suspensivo ao presente recurso.
Contraminuta apresentada às fls. 242/245.
É o relatório.
Ab initio, consigne-se que não comporta conhecimento, o
pedido formulado nas razões recursais, quanto ao diferimento do pagamento
das custas, porquanto não submetido à apreciação do d. Juízo de primeiro
grau, sendo certo que a análise, no presente recurso, constituiria indevida
supressão de instância.
Já decidiu, recentemente, esta C. Corte de Justiça, que
“esta instância meramente revisora não pode, per saltum, apreciar temas
não analisados em primeira instância, pena de ofensa ao princípio do
duplo grau de jurisdição” (Agravo de Instrumento 2092424-03.2018.8.26.0000;
Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2191810-35.2020.8.26.0000 Itapira Voto no 22589
Fls. 4/8
13/09/2018).
No mais, observo a presença dos pressupostos de
admissibilidade, a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes
ao preparo, haja vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade
judiciária. Assim, conheço parcialmente do recurso, negando-lhe provimento
na parte conhecida.
Não há controvérsia acerca da possibilidade de concessão
da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, à luz da disposição
expressa contida no art. 98, “caput”, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao reverso das pessoas físicas, que gozam da
presunção da hipossuficiência, ainda que relativa, mediante simples
declaração nos moldes do artigo 4o, da Lei 1.060/50 (art. 99, §3o, da Nova Lei
Processual), cumpre à pessoa jurídica, que pleiteia o benefício, a
comprovação cabal da insuficiência de recursos para arcar com os encargos
processuais. Não é demais observar que o legislador, aludida presunção,
dispõe, de maneira enfática, quanto a se destinar, exclusivamente, à pessoa
natural.
Confira-se, sobre o tema, os comentários de Rafael
Alexandria de Oliveira:
“O requerimento, nesses casos, deve necessariamente vir
acompanhado de documentos ou de pedido para
produção de outras provas para a demonstração da sua
má situação financeira.” (Breves comentários ao Novo
Código
de
Processo
Civil/Teresa
Arruda
Alvim
Wambier... [et al.], coordenadores. São Paulo: Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2191810-35.2020.8.26.0000 Itapira Voto no 22589
Fls. 5/8
Revista dos Tribunais, 2015, p. 372).
Nesse sentido, ainda, o teor da Súmula 481, do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Nesse diapasão o posicionamento consolidado do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
165, 458, II, E 535 NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA, À LUZ DOS DOCUMENTOS
CARREADOS
AOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
7/STJ. 1. É defeso a esta Corte apreciar alegação de
violação a dispositivos constitucionais, ainda que com
intuito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. 'As
pessoas jurídicas podem ser contempladas com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2191810-35.2020.8.26.0000 Itapira Voto no 22589
Fls. 6/8
benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de
Banco,
ainda
que
em
regime
de
liquidação
extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é
admissível em condições excepcionais, se comprovado
que a instituição financeira efetivamente não ostenta
possibilidade alguma de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios. Elementos no
caso inexistentes' (REsp 338.159/SP, DJ de 22/4/2002).
3. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos
documentos juntados pela instituição financeira
liquidanda, concluiu pela ausência de elementos que
justificassem a concessão do benefício da gratuidade
judiciária, ou mesmo do pagamento das custas ao final
do processo. Assim, a revisão do julgado demandaria
nova incursão nos elementos fático-probatórios,
providência vedada em sede de recurso especial, sendo
aplicável o entendimento cristalizado na Súmula
7/STJ. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg nos
EDcl no AREsp 456005 / ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, j. 24/04/2014, v.u.).
Trata-se também da jurisprudência assente nesta Colenda
Câmara:
“Assistência Judiciária
Justiça gratuita - Pessoa
jurídica (empresário individual)
Indeferimento,
porquanto ausente a comprovação da hipossuficiência
deduzida - O art. 5o, LXXIV da CF não distinguiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2191810-35.2020.8.26.0000 Itapira Voto no 22589
Fls. 7/8
para fins de concessão da assistência jurídica gratuita,
a pessoa natural da pessoa jurídica Súmula 481, do
STJ
-
Prova
da
incapacidade
financeira

Necessidade Hipótese em que não ficou comprovada
a alegada impossibilidade de arcar com as despesas
processuais Decisão mantida - Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2261560-03.2015.8.26.0000; Relator(a):
Mario de Oliveira; Comarca: Monte Alto; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 01/02/2016; Data
de registro: 05/02/2016)”.
In casu, entretanto, é certo que, a despeito das alegações
lançadas nas razões recursais, as agravantes não lograram demonstrar,
documentalmente, sua condição de hipossuficiente.
Verifica-se que as empresas estão em plena atividade, de
sorte que, os documentos apresentados às fls. 33/47 e 215/240, por si só, não
se mostram aptos à análise da efetiva situação financeira da pessoa jurídica,
mormente, considerada eventual existência de patrimônio, não afastada pelos
elementos juntados. Ademais, verificam-se a partir das cópias dos extratos
bancários de fls. 38/43 dados referentes a intensas movimentações
(créditos/débitos), com valores expressivos, em que pese contingente saldo
negativo, elementos que, somados, afastam a comprovação da alegada
impossibilidade de arcar com as custas processuais que deve ser objeto de
prova, por meio de elementos concretos, ausentes in casu.
Prevalece, pois, a presunção quanto à capacidade para
arcar com as custas processuais, a despeito de eventual desequilíbrio
financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2191810-35.2020.8.26.0000 Itapira Voto no 22589
Fls. 8/8
Ponderou-se em julgado desta C. Corte que “a
jurisprudência tem sido rígida no sentido de que as empresas não têm
direito, em princípio, à assistência judicial gratuita, salvo se provarem
que estão à beira da insolvência. Caberia, assim, à agravante demonstrar
a impossibilidade de custear o processo, com cópia do ato constitutivo, do
último balanço patrimonial, de demonstração atual de ativo e passivo, ou
de outros documentos capazes de apontar para a falta de higidez
financeira, ainda que momentânea, de forma a autorizar o diferimento
do recolhimento, de acordo com o já aludido artigo 5o, IV da Lei
11608/03” (Agravo de Instrumento no 2024203-70.2015.8.26.0000; Relator: Marcelo
Semer; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 23/02/2015; Data de registro: 28/02/2015).
Destarte, considerando-se que a impossibilidade de arcar
com os encargos processuais não é presumida em relação às pessoas jurídicas,
ao contrário, depende de eficaz comprovação, e inexistindo nos autos tal
prova, não comporta acolhimento a pretensão.
Pelo exposto, por meu voto, conheço, em parte, do
recurso e nego provimento na parte conhecida.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora